Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Número do processo: 0726141-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA, FERNANDO MARTINS DE SOUZA, GUILHERME SILVA MARTINS, GUILHERME ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Antônio das Graças Cunha Júnior, Diego Bandeira Alves dos Santos e Paulo Henrique Araújo Barros, em favor de Diego Pereira da Silva, Fernando Martins de Souza, Guilherme Alves dos Santos e Guilherme Silva Martins, contra ato ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos pacientes. Os impetrantes alegam, em síntese, que: 1) trata-se de prisão em flagrante realizada em 28/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, II e IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas e por fraude), e no art. 288 (associação criminosa), ambos do CP; 2) na audiência de custódia realizada em 30/06/2025, a defesa requereu a concessão de liberdade provisória e destacou a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP; 3) o magistrado reconheceu a inexistência das condições de flagrância e relaxou a prisão em flagrante, decretando, porém, a prisão preventiva dos pacientes, com respaldo na representação da autoridade policial (ID 241003858); 4) durante a audiência de custódia, o Ministério Público se limitou a requerer o reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante e a sua subsequente conversão em preventiva; 5) com o relaxamento da prisão em flagrante, o pedido do Ministério Público perdeu o objeto; 6) a representação da autoridade policial, por si só, não é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva; 7) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no ambiente da audiência de custódia, a manifestação do Ministério Público é condição de procedibilidade para a análise do pedido de prisão; 8) a decisão judicial, ao decretar a prisão preventiva sem o pedido ministerial correspondente, incorreu em nulidade, pois violou os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e o sistema acusatório, que impede o juiz de substituir o órgão de acusação na iniciativa probatória ou na formulação de pedidos restritivos de liberdade (CPP 3-A; Resolução CNJ 213/2015 8 § 5); 9) na hipótese de se considerarem presentes os requisitos da prisão preventiva, devem ao menos ser impostas medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 282, § 6o e art. 319, ambos do CPP; 10) os requisitos para decretação da prisão preventiva não estão presentes, pois o periculum libertatis não foi demonstrado, e não pode se limitar a ilações genéricas sobre a gravidade em abstrato do delito; 11) a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como antecedentes criminais para qualquer fim; 12) a segregação cautelar não atende ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, os réus não serão submetidos à pena privativa de liberdade. Requerem “(...) a) A suspensão imediata aos efeitos da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, no tocante em que decretou a prisão preventiva dos pacientes; b) Determinar a imediata expedição do competente Alvará de Soltura em favor de DIEGO PEREIRA DA SILVA, GUILHERME ALVES DOS SANTOS, FERNANDO MARTINS DE SOUZA, GUILHERME SILVA MARTINS a fim de que seja colocado em liberdade até o julgamento de mérito do presente writ. (...)” (ID 73436740, pág. 16) Sem razão, inicialmente, os impetrantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. Dispõe o art. 311 do CPP: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” – Grifei No caso, a autoridade policial explicitamente fez constar, no documento ID 241003858, pág. 1 (autos de referência), a representação específica pela prisão preventiva, sem abordá-la como consequência da homologação do flagrante. Para além disso, a autoridade policial e o Ministério Público requereram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes (ID 241003858 e 241012094 dos autos de referência). O Juízo impetrado relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, confira-se: “(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, e no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, RELAXO a prisão em flagrante lavrada em desfavor de FERNANDO MARTINS DA SILVA, GUILHERME ALVES DOS SANTOS, GUILHERME SILVA MARTINS e DIEGO PEREIRA DA SILVA, por ausência dos requisitos legais. Contudo, com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I, do CPP, defiro a representação da autoridade policial de ID 241003858 e o pedido formulado pelo Ministério Público em sede de audiência de custódia e, por corolário, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados FERNANDO MARTINS DE SOUZA, nascido em 01/11/1976, filho de Zilda Carvalho de Mendonça Souza, DIEGO PEREIRA DA SILVA, nascido em 30/03/1982, filho de Maria Lúcia Pereira da Silva, GUILHERME SILVA MARTINS, nascido em 14/08/2001, filho de Fernando Martins de Souza e Fernanda Silva dos Santos, e GUILHERME ALVES DOS SANTOS, nascido em 25/09/2001, filho de Jussara Alves dos Santos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica e da conveniência da instrução criminal. (...)” (ID 241012094 dos autos de referência) – Grifei Assim, em princípio, não vislumbro ilegalidade, uma vez que não houve decretação de prisão preventiva de ofício, diante do pedido expresso formulado pela autoridade policial, que, por si só, seria suficiente (CPP 311). Em sentido semelhante: “(...) 4. A representação da autoridade policial é suficiente para embasar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 311 do CPP, mesmo quando há manifestação contrária do Ministério Público. (...)” (Acórdão 2004557, 0714044-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – Grifei “(...) 4. A Lei no 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") modificou os artigos 282, §§ 2o e 4o, 311 e 310 do Código de Processo Penal, estabelecendo que a prisão preventiva e medidas cautelares somente podem ser decretadas mediante requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou, excepcionalmente, do querelante ou assistente de acusação. (...)” (Acórdão 1991522, 0751169-76.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) – Grifei Tampouco vislumbro ilegalidade na apreciação dos requisitos da prisão preventiva, que exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo em concreto gerado pela liberdade dos investigados (CPP 312). Na hipótese, a decisão que decretou a segregação cautelar foi devidamente fundamentada quanto a esses elementos (ID 241012094 dos autos de referência), in verbis: “(...) Os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. De maneira geral, são pressupostos para decretação da prisão preventiva: a prova da existência do crime e a presença de indícios da autoria delitiva ("fumus comissi delicti"), pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público (Súmula 676 do STJ), o perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa ("periculum libertatis") e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida prisional. Nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Paralelamente, o art. 313, inciso I, do CPP somente admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, trata-se de apuração de crimes tipificados no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto mediante fraude, com concurso de pessoas e emprego de destreza), cuja pena máxima, nos termos da referida norma, pode alcançar até 8 (oito) anos de reclusão, motivo pelo qual está superado o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. Pois bem. O agente de polícia Robson Veloso Goes, integrante da 5a Delegacia de Polícia, prestou detalhado relato sobre o desenvolvimento das investigações, revelando forte indicativo de que os investigados integram grupo criminoso voltado à prática reiterada de crimes patrimoniais com emprego de fraude, conforme se extrai do seguinte trecho: O comunicante é agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, lotado na 5a Delegacia de Polícia. A investigação teve início no dia 27 de maio de 2025 após o recebimento da ocorrência 92.744/2025 da Delegacia Eletrônica e 2.068/2025 da 2a Delegacia de Polícia que apresentaram o mesmo modus operandi, tendo a investigação em curso no Inquérito Policial 506/2025 - 05a DP. O crime é realizado por indivíduos que se fazem passar por vendedores ambulantes, oferecendo produtos em grandes eventos. O crime consiste em alegar problemas na máquina do cartão e substituir por outro cartão, realizando o registro da digitação da senha por parte da vítima. Após o furto do cartão de crédito as vítimas começam a receber diversas notificações de compras no cartão. Diante desses fatos a equipe de investigação realizou diligências nos estabelecimentos informados pelas vítimas, buscando as imagens que pudessem esclarecer os fatos relacionados e identificar os autores. Inicialmente, a equipe pode identificar que 4 pessoas estiveram no Shopping Boulevard. Apenas em uma das lojas, a TIM, foi realizada uma compra de quase 9 mil reais referentes a dois Playstation 5. A nota fiscal foi registrada em nome de FERNANDO MARTINS DA SILVA, que após verificação das câmeras de segurança, pudemos identificar como sendo uma da pessoa alvo da investigação. O outro homem que estava com Fernando, foi identificado como GUILHERME ALVES DOS SANTOS. Esses mesmos homens, também estiveram no Atacadão, dessa vez com o cartão de outra vítima, realizando compra de centenas de caixas de cigarro. Tendo gasto no total mais de 30 mil reais, dirigiram-se para um posto de gasolina, com diversas sacolas de produtos comprados também nesse shopping, em outras diversas lojas, utilizando os cartões das vítimas. Por meio das imagens, ficou claro que antes de digitar a senha dos cartões, os autores olhavam o aparelho celular para buscar vídeos que aparentemente eram das vítimas digitando a senha nas máquinas de cartão. Ainda nesse shopping, pudemos ver os outros autores, um facilmente identificado, pois era filho de Fernando, GUILHERME SILVA MARTINS. Com ele, havia outro homem, identificado como DIEGO PEREIRA DA SILVA, que havia sido abordado há alguns meses por uma equipe da PMDF em Brasília, com Fernando. Dentro do shopping, a dupla foi a uma loja de perfumaria e comprou algumas coisas, utilizando um cartão furtado e também foram a Vivara. Na loja, tentaram comprar R$ 930,00, porém só conseguiram passar R$ 400,00 com o cartão da vítima, tendo os autores dito às vendedoras que iriam sacar o restante do dinheiro e voltariam para buscar o produto, o que nunca aconteceu. Quando realizaram todas as compras, os autores encontraram-se em um posto de gasolina nas proximidades do shopping, com o veículo BVT1E98. Diante desses fatos, a equipe de investigação buscou contato com os shoppings e comércios da região, deixando em alerta os alvos que estavam praticando o crime na região. A placa do veículo, de acordo com o sistema de OCR, identificou que o veículo estava em São Paulo, mas durante o show que ocorreu a troca do cartão esteve presente em Brasília indo embora logo após as compras realizadas. No dia 28 de junho, durante a noite, o comunicante foi informado pela equipe do Shopping Boulevard que os alvos haviam sido detidos no shopping realizando compras com cartões de terceiros, seguindo o modus operandi já investigado pela equipe. A equipe da delegacia se deslocou ao local e pode comprovar com a equipe que eles haviam comprado diversos Playstation, além de estarem com muitos cigarros comprados também com cartões de terceiros e notas fiscais que indicavam que esses cartões não pertenciam aos autores. Em entrevista informal, de forma isolada, foi mostrado a DIEGO PEREIRA as imagens do shopping no dia que realizaram a compra e ele prontamente identificou GUILHERME SILVA MARTINS como sendo a pessoa que estava com ele no momento das compras. Por sua vez, GUILHERME SILVA, ao ser perguntado sobre quem estava com ele no momento das compras, identificou DIEGO PEREIRA como sendo essa pessoa. O mesmo questionamento, isoladamente, foi feito a FERNANDO e GUILHERME ALVES, que se identificaram mutuamente nas imagens. Com eles foram apreendidos o veículo, utilizado no crime já investigado pela equipe, diversas máquinas de cartões, cartões diversos, um copo do show que foi realizado no dia 27 de outubro, como indica o modus operandi dos autores, notas fiscais dos produtos com cartões de terceiros. Em virtude disso, os investigados e o material apreendido foram encaminhados até a 5a Delegacia de Polícia e apresentados a autoridade policial. Há, portanto, indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, compatíveis com o disposto no art. 312 do CPP, especialmente considerando que, em apenas uma das compras, o prejuízo individual superou R$ 20.000,00, conforme ressaltado pelo Delegado na representação, revelando a capacidade logística, financeira e de articulação do grupo criminoso. A decretação da prisão preventiva se justifica, sobretudo, para garantia da ordem pública. A conduta dos investigados, longe de ser episódica, apresenta indícios eloquentes de habitualidade criminosa, caracterizada por reiteradas aquisições fraudulentas em curto lapso temporal, mediante modus operandi dotado de sofisticação e engenho, o que, por si só, já denota elevada periculosidade. Ressalte-se que, em apenas uma das operações fraudulentas, conforme destacado pelo Delegado na representação constante do ID 241003858, o prejuízo individual ultrapassou R$ 20.000,00 — cifra que, à evidência, impõe-se como elemento de especial relevo na aferição do periculum libertatis. Soma-se a isso o conteúdo do relatório policial (ID 241003857), que dá conta de outros prejuízos vultosos: R$ 8.598,00 em detrimento da vítima Raquel; mais de R$ 20.000,00 em desfavor de Olívia; cifra superior a R$ 10.000,00 contra Antônio; e mais de R$ 14.000,00 em relação a Rodrigo, demonstrando a extensão e a repercussão deletéria das condutas sobre o patrimônio de múltiplas vítimas. A materialização de prejuízos tão expressivos, de modo reiterado e em face de distintas vítimas, extrapola a mera tipicidade abstrata e projeta, com inegável nitidez, a gravidade concreta dos fatos, fundamento legítimo e suficiente à custódia cautelar. A pulverização dos danos, a sofisticação da fraude e o elevado potencial lesivo das condutas impõem, à luz do princípio da prevenção geral e da necessidade de tutela da credibilidade do sistema penal, a imposição da medida extrema. Trata-se, portanto, de proteger a sociedade de um risco concreto e atual, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada, notadamente aquela que exige motivação idônea baseada em elementos objetivos, e não em meras conjecturas, para justificar a prisão antes da condenação definitiva. Acrescente-se, ainda, que a prisão preventiva dos investigados encontra respaldo também na garantia da ordem econômica, conforme expressamente previsto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque os elementos dos autos revelam a prática reiterada de fraudes sofisticadas no comércio varejista e em redes de distribuição de bens de consumo de alto valor, como lojas de eletrônicos e grandes atacadistas. As condutas atribuídas aos investigados impactam diretamente o funcionamento regular do setor econômico, gerando prejuízos financeiros expressivos às vítimas e (possivelmente) às empresas, bem como fomentando o aumento dos custos operacionais e de segurança no varejo. Trata-se de atuação criminosa que compromete a confiança nas transações comerciais, especialmente naquelas realizadas por meio eletrônico ou com cartões de crédito, afetando negativamente a fluidez do mercado e o ambiente de negócios. Assim, a medida extrema mostra-se proporcional e necessária, também sob o enfoque da preservação da estabilidade econômica e da confiança nas relações comerciais, o que justifica, adicionalmente, a manutenção da prisão cautelar. Ressalte-se, ainda, que os investigados foram encontrados na posse do veículo Onix preto, placas BVT1E98, conforme descrito no auto de apreensão de ID 241003800, o qual coincide exatamente com o veículo indicado no relatório de investigação de ID 241003857 como sendo aquele utilizado pelos autores nas práticas delitivas anteriormente registradas. Tal circunstância reforça os indícios de autoria, na medida em que corrobora os elementos já existentes nos autos, conectando diretamente os investigados às ocorrências pretéritas em apuração. A coincidência entre o veículo apreendido e aquele flagrado nas imagens de segurança durante os crimes anteriores evidencia a continuidade delitiva e o vínculo objetivo entre os autores e os fatos investigados. Some-se a isso o fato de que, no momento da abordagem, os investigados estavam de posse de notas fiscais emitidas em nome de terceiros, conforme se verifica dos documentos constantes nos ID's 241003694 a 241003795. Essa circunstância revela um forte indicativo de que os produtos adquiridos pelos réus foram obtidos mediante o uso indevido de cartões de crédito subtraídos das vítimas, conforme o modus operandi descrito nos autos. A existência dessas notas fiscais, atreladas a nomes distintos daqueles dos conduzidos, reforça os indícios de autoria e a materialidade das condutas delitivas em apuração, revelando não apenas a sofisticação do esquema criminoso, mas também o seu caráter reiterado e coordenado. Trata-se, pois, de mais um elemento concreto que vincula os investigados aos crimes em investigação, legitimando, com ainda mais robustez, a segregação cautelar. No que se refere à autoria individualizada, o depoimento prestado pelo agente de polícia Robson e o relatório de ID 241003857 é esclarecedor ao apontar os vínculos diretos de cada um dos investigados com os supostos fatos delituosos. FERNANDO MARTINS DA SILVA foi identificado por meio de nota fiscal emitida em seu nome referente à compra de dois videogames no valor de quase R$ 9.000,00, além de ter sido reconhecido nas imagens das câmeras de segurança como o autor da transação fraudulenta. GUILHERME ALVES DOS SANTOS, por sua vez, foi apontado como acompanhante de Fernando no momento da referida compra e também identificado nas imagens. Já GUILHERME SILVA MARTINS, filho de Fernando, foi flagrado em outra ação delituosa dentro do mesmo centro comercial, ao lado de DIEGO PEREIRA DA SILVA, realizando compras com cartões furtados, incluindo tentativa de compra na loja Vivara no valor de R$ 930,00, parcialmente efetivada. Todos esses elementos, colhidos a partir da análise das imagens de segurança e do cruzamento com documentos e registros de compra, reforçam os indícios de coautoria e demonstram o envolvimento direto e consciente de cada um dos investigados na empreitada criminosa. (...)” – Grifei Além disso, as condições subjetivas dos pacientes não são suficientes para afastar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, nem estão presentes quaisquer hipóteses de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o tema, a decisão impetrada também foi suficientemente fundamentada: “(...) Ademais, “condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos da cautela”, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no HC n. 915.423/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Por fim, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 282, § 6o, do CPP. A complexidade da conduta, sua reiterada ocorrência, o envolvimento coletivo, o montante dos prejuízos e a necessidade de interromper a continuidade dos delitos em curso são incompatíveis com providências menos gravosas. (...)” (ID 241012094 dos autos de referência) – Grifei Quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, tenho que a presença dos requisitos legais impõe a segregação cautelar, não se afigurando prudente a sua relativização mediante a antecipação da dosimetria da pena, providência deveras prematura nesta etapa do processo. Sendo assim, entendo devidamente justificada a decretação da prisão preventiva dos pacientes, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Eventual conclusão em sentido contrário demandaria uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual, além de dilação probatória, inviável nesta sede de habeas corpus. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista